Tribunal: STF
Processo: HC 166662
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    CRIME TRIBUTÁRIO – CONSUMAÇÃO. O crime do artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, por consubstanciar delito material, consuma-se com a constituição definitiva do crédito tributário – verbete vinculante nº 24 da Súmula do Supremo.



    COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal.